Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 1234. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SEM CARÁTER EXPERIMENTAL. “CRIZOTINIBE”. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSAO GERAL No 1074. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Crizotinibe” em favor de paciente acometida por “adenocarcinoma de pulmão metastático, com mutação do tipo translocação de ALK”.
2. O tema ora em evidência deve ser examinado sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nas regras previstas nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e na regra estabelecida no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar pela subsequente promoção e proteção. 3.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa”.
4. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 1234, da lavra do Supremo Tribunal Federal (RE no 1.366.243), segundo o qual “para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação dos Mercados de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.”. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao fixar a aludida tese, promoveu a modulação dos efeitos. 4.2. A respeito da competência nossa Suprema Corte determinou que somente haverá alteração da competência em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando, assim, sua aplicação aos processos em tramitação até a aludida data. 4.3. Por força do precedente mencionado, a modulação dos efeitos proposta pelo Excelso Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada no presente caso. 4.4. A integração da União ao polo passivo, portanto, não é obrigatória, de modo que deve ser mantida a competência em favor do Juízo de origem.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o quadro de saúde apresentado pela paciente exige cuidados específicos e urgentes, sendo necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico.
6. Convém destacar o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
7. Ademais é necessário ressaltar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete especificamente a ora recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Efetivamente, a ora recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima.
8. Aliás, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde publicou o Relatório de Recomendação no 786, aos 10 de novembro de 2022, tendo recomendado a incorporação, ao SUS, do medicamento “crizotinibe” para o tratamento, em primeira linha, de pacientes adultos com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado ALK + no SUS.
9. Convém sublinhar também que o NATJUS emitiu nota técnica que considerou justificado, com ressalvas, o pedido formulado pela demandante. 9.1. Assim, verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido.
10. A respeito dos honorários de advogado, é importante sublinhar que o Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi cancelado, razão pela qual não pode mais ser aplicado. 10.1. Deve prevalecer a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
11. A regra prevista no art. 85 do CPC versa a respeito dos honorários de advogado. Convém destacar, no entanto, a desnecessidade de aplicação concomitante do art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de recente alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022. 11.1. Isso porque a Defensoria Pública é órgão independente, tem estrutura e regras próprias, estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis específicas.
12. De acordo com a norma prevista no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.”
13. Com efeito, o art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública será fixada em lei, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
14. No caso em deslinde, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil, não é demais insistir. 14.1. Feitas essas considerações convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
15. Recurso conhecido e provido.